Tribunal: TJSP
Processo: 2029365-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO. PARCELAMENTO DO DÉBITO.
I. Caso em Exame: Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Agravantes alegam pendência de julgamento de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo ainda não apreciado, pleiteando parcelamento do débito com base no

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO. PARCELAMENTO DO DÉBITO.
I. Caso em Exame: Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Agravantes alegam pendência de julgamento de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo ainda não apreciado, pleiteando parcelamento do débito com base no art. 916 do CPC.
II. Questões em Discussão: (i) verificar a possibilidade de suspensão do cumprimento provisório de sentença devido à pendência de julgamento de Recurso Especial e; (ii) a aplicabilidade do parcelamento do débito conforme o art. 916 do CPC.
III. Razões de Decidir: III.1. O recurso especial não possui efeito suspensivo automático e o cumprimento provisório é cabível na ausência de efeito suspensivo deferido por Superior Instância (art. 520, CPC); III.2. O parcelamento do débito previsto no art. 916 do CPC é inaplicável ao cumprimento de sentença, sendo restrito à execução de título extrajudicial, conforme entendimento do C. STJ e jurisprudência desta Câmara.
IV. Dispositivo e Tese: IV.1. Possível cumprimento provisório de sentença na ausência de efeito suspensivo em recurso especial. IV.2. O parcelamento do débito nos termos do art. 916 do CPC não se aplica ao cumprimento de sentença.
AGRAVO DESPROVIDO.